Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. DESOCUPAÇÃO PARCIAL COM BENS ABANDONADOS. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 51, caput, da Lei no 9.099/95, por perda superveniente do interesse de agir, dispensando custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Na origem, a autora narrou que era proprietária do imóvel QS 108 Conjunto 4 Lote 4 Apt 1301, Samambaia Sul/DF, locado ao réu por contrato de 01/11/2022 com aluguel de R$ 1.900,00 e vigência de 12 meses com renovação automática. Argumentou que necessitava retomar o imóvel para uso próprio, pois não possuía outro local para residir, encontrando-se em estado de necessidade. Pontuou tentativas infrutíferas de acordo amigável, com o réu sumindo e não respondendo contatos, apesar de provas como contrato, comprovantes de pagamento e mensagens de WhatsApp.
4. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, a recorrente alegou que a desocupação pelo réu foi parcial, deixando sofá, cama e veículo na garagem, impedindo plena imissão na posse. Argumentou subsistência do interesse de agir, pois a entrega das chaves e desocupação completa findam a locação, conforme Lei do Inquilinato. Pontuou que a sentença errou ao reconhecer perda de objeto, requerendo prosseguimento da ação de despejo para remoção dos bens sob pena de astreintes. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de despejo com condenação do réu à retirada dos bens em 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão, qual seja a definição se a desocupação parcial mantém o interesse de agir na ação de despejo e a inexistência de perda do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora comprovou que o réu desocupou parcialmente o imóvel, deixando sofá, cama e veículo na garagem, conforme mensagens de WhatsApp e fotografias (ID 79716219). Nos termos do art. 59, § 1o, V, da Lei no 8.245/91, a permanência de bens do locatário configura hipótese de liminar de desocupação em 15 dias, mantendo o interesse processual para tutela específica de despejo.
7. A sentença extinguiu por perda superveniente de interesse (art. 485, VI, CPC c/c art. 51, Lei 9.099/95), mas desconsiderou a desocupação incompleta comprovada nos autos. O art. 63 da Lei no 8.245/91 prevê expedição de mandado de despejo com prazo de 30 dias, com arrecadação dos móveis e utensílios sob guarda de depositário (art. 65, § 1o). A prova documental demonstra verossimilhança da ocupação parcial, impondo cassação da sentença para retorno ao juízo a quo com a citação do requerido para resposta, e posterior eventual expedição de ordem de despejo e arrecadação dos bens com entrega dos bens e utensílios à guarda do depositário, nos termos do art. 65, §1° da Lei 8245/91.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para retorno dos autos ao juízo a quo, determinando-se a citação do requerido para apresentação de resposta e, em caso negativo, a expedição de ordem de despejo com arrecadação dos bens abandonados sob guarda de depositário, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei no 8.245/91.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.